Tribunal: TJPA
Processo: 0802155-05.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802155-05.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATAN COSTA SANTOS, ELISON GABRIEL DA SILVA SANTOS, JEAN VICTOR MONTEIRO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0802155-05.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTES: JHONATAN COSTA SANTOS; ELISON GABRIEL DA SILVA SANTOS E JEAN VICTOR MONTEIRO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. 157, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 180 DO CP C/C O ART. 69 DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA C/C O ART. 70. RECURSO DEFENSIVO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0802155-05.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: BELÉM

APELANTES: JHONATAN COSTA SANTOS; ELISON GABRIEL DA SILVA SANTOS E JEAN VICTOR MONTEIRO LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
JEAN VICTOR MONTEIRO LIMA, ELISON GABRIEL DA SILVA SANTOS e JHONATAN COSTA SANTOS
contra sentença prolatada pela 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 157, § 2º, inciso II, c/c o art. 180 do CPB c/c o art. 69 do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do ECA c/c o art. 70, do CP, respectivamente às penas de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto; 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além do pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 8019894), que em 20 de fevereiro de 2021, por volta das 04:30 horas, os Apelantes na companhia de um menor, invadiram o imóvel, localizado na Passagem das Flores, nº. 169, no Bairro da Sacramenta, Belém/PA, mediante grave ameaça exercida com arma branca e uma arma de fogo, surpreenderam os ofendidos Fernando Augusto da Silva Dias e seu filho Gustavo Heitor da Silva. Durante a empreitada criminosa, os meliantes ordenaram que as vítimas deitassem no chão e levaram seu filho para um dos cômodos da residência. Ao final, subtraíram 01 (um) televisor da marca Toshiba de 32 polegadas, 01 (uma) caixa amplificada da marca Goldentec, 01 (um) videogame Playstation 4, 01 (um) aparelho tipo box para filmes, 03 (três) aparelhos celulares, 02 (dois) pares de tênis e a quantia de R$ 850,00, tomando rumo ignorado após a prática delituosa.

Antes disso, no mesmo dia os Recorrentes acompanhados de um menor, também subtraíram a motocicleta Honda/Titan, de placa QDK 2751/Flex/Branca da vítima Flavio Eduardo Siqueira da Silva, a qual estava estacionada na frente de sua residência, localizada na Rua Dária Leão, nº. 6B, Telégrafo, a qual foi apreendida pela polícia militar posteriormente vez que a mesma foi utilizada no assalto a moradia do ofendido Fernando Augusto da Silva Dias.

Por tais condutas,
os Apelantes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no art. 157, § 2º, II, IV e VII e art. 155, § 4º, IV, c/c art. 70 do CP c/c art. 244-B do ECA.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 8020133), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 8020174; 8020176 e 8020178) pugnando por suas absolvições em razão da alegada insuficiência de provas e corrupção de menores, tese comum aos apelantes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. 8020195).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (Id 12409934)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas- tese comum aos Recorrentes.

Os Apelantes interpuseram recursos de apelação
onde pugnam por suas absolvições em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegaram os Recorrentes, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva dos delitos que lhes foram imputados restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id’s. nº. 8019816; 8019817; 8019818; 8019819; 8019820).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além das declarações dos ofendidos Fernando Augusto da Silva Dias, Gustavo Heitor da Silva Dias e Flávio Eduardo Siqueira da Silva (id’s nº. 8020009; 8020010), o Juízo levou em conta também os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Raimundo Nonato Vieira Cordovil e Eduardo Jones Ribeiro de Oliveira (Id’s 8020011; 8020012; 8020013) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os Recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede as alegações feitas pelos Apelantes de que a palavra das vítimas e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerências interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da absolvição pelo delito de corrupção de menores previsto no Art. 244-B, do ECA.

Pleiteiam as defesas as absolvições dos Apelantes por insuficiência de provas, alegando que não restou demonstrado ter sido o menor corrompido durante as circunstâncias que antecederam ou que ocorreu o delito.

Não assiste razão ao pleito defensivo.

Das provas constantes dos autos, verifica-se que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. Ademais não se pode olvidar, que no caso de crime de corrupção de menores não cabe a exigência de prova efetiva de que o menor tenha sido corrompido por ocasião do crime em questão, pois tratando-se de delito formal basta a demonstração, por meio legal, da menoridade para que fique evidenciado o tipo penal ora comentado.

Nesse sentido, o enunciado da Súmula nº 500 do STJ dispõe que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Na mesma senda, observa-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da comprovação da prática do delito de corrupção de menores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO STJ. CONDENAÇÃO. BIS IN IDEM COM O CONCURSO DE AGENTES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ. 2. Não configura bis in idem a aplicação da majorante relativa ao concurso de pessoas no roubo e a condenação do agente por corrupção de menores, tendo em vista serem condutas autônomas que atingem bens jurídicos distintos. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1806593 SP 2019/0098434-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/05/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).”

Nesse passo, mantenho a condenação dos Apelantes pela prática do delito previsto no Art. 244-B, do ECA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 06/09/2023